Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal. Provas suficientes. Absolvição incabível. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Crime cometido na presença do filho da vítima. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição ou de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capazes de desacreditá-la.
4. Sendo a palavra da vítima firme e coerente, bem como amparada no laudo de exame de corpo de delito, tem-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
5. Cometido o crime de lesão corporal na presença do filho menor de idade da vítima, acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2016855, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2039398, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025.